Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708366-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA BARACAT AJUB AUTOR ESPÓLIO DE: EDMUNDO FATUCH BARCAT AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROZANA BARACAT AJUB contra a decisão que deferiu antecipadamente o uso e a fruição de bens aos herdeiros nos autos da ação de inventário do espólio de EDMUNDO FATUCH BARCAT, em que constam como demais herdeiros LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT e JOSE ROBERTO BARACAT, e como viúva meeira IONNY GARCIA BARACAT. A parte agravante alega, em síntese, que o processo está em seu início e a forma de partilha dos bens ainda é incerta. Sustenta a inexistência de acordo entre os herdeiros acerca da antecipação do uso e fruição dos direitos sobre as participações societárias a serem partilhadas, bem como que não restou demonstrada a conveniência e a utilidade daquele medida. Defende a importância de prevenir litígios futuros e a observância da máxima comodidade dos co-herdeiros e da viúva meeira. A agravante aponta, ainda, que a antecipação determinada na origem implica dano grave, pois os agravados passaram a realizar a distribuição indevida de dividendos para pagamento de dívidas do espólio. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro. Todavia, o adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, sendo cabível somente quando comprovada a justa causa, o perigo da demora e a inexistência de prejuízo às partes interessadas. Deve-se lembrar que a referida decisão antecipatória tem eficácia definitiva, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarreta a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, razão por que o questionamento sobre a partilha constitui óbice à antecipação. No caso em tela, as circunstâncias fáticas denotam intenso debate e controvérsia entre as partes acerca da divisão dos bens, especialmente diante das alegações contraditórias apresentadas na origem, conforme noticiado na decisão agravada. Nesse passo, em primeira análise, não restou suficientemente demonstrada a justa causa para a antecipação requerida pelos agravados, nem há indicativos claros de eventual perigo da demora. Além disso, a alegada distribuição indevida de dividendos para pagamento de dívidas do espólio deve ser apreciada com cautela no curso do inventário. Em razão disso, mostra-se prudente aguardar a deliberação final da partilha, quando o quinhão de cada herdeiro será definido, em atenção à igualdade, comodidade e prevenção de litígio entre os herdeiros, na forma do artigo 648 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO DE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O herdeiro somente tem direito de usufruir dos bens que compõem o espólio após a partilha, porquanto a herança é um todo unitário, cuja posse e propriedade, ainda que vários sejamos herdeiros, é indivisível e regulamentada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Não obstante, o art. 647, parágrafo único, do CPC, estipula que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. 2. Embora possível juridicamente, a antecipação do quinhão a que tem direito o herdeiro é medida de caráter excepcional, daí porque somente pode ser deferida se presente a justa causa. (...) 4. Em razão de não ter sido comprovada a justa causa, ou situação excepcional, é incabível a pretensão de adiantamento do quinhão a que o agravante tem direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1736148, 07202929020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366604, 07097083220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ANTECIPAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE USAR E FRUIR DE PARCELA DOS BENS DO ESPÓLIO. ARTIGO 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. INDEFINIÇÃO DA PARTILHA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DELIBERAÇÃO FINAL DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública. 2. Constitui óbice à aplicação do parágrafo único do art. 647 do Código de Processo Civil o questionamento do esboço de partilha, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarretará necessariamente a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, assumindo ainda, a partir de então, todos os ônus e bônus resultantes do exercício. 3. A ausência de demonstração da suposta miserabilidade da agravante descaracteriza a probabilidade do direito e a situação de urgência alegada. 4. A incidência do artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a inequívoca demonstração de que o bem integrará a cota do herdeiro requerente. 5. O valor relativamente expressivo dos bens a serem partilhados exige-se do julgador redobrada cautela, devendo-se aguardar a decisão de deliberação final da partilha que resolverá os pedidos das partes e designará os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346510, 07028837220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) A cognição do Juízo do inventário é limitada, conforme artigo 984, do Código de Processo Civil. É indevido o adiantamento de quinhão hereditário, sem justa causa para o pedido. A antecipação do quinhão não é admitida, se não for comprovado efetivo perigo na demora. (Acórdão 1053853, 07048880920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para ratificação ou complementação da manifestação apresentada antecipadamente, em atenção ao artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator